Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740566-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: IZAIAS MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais que, em sede de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Espólio de Izaias Moreira – para cobrança de IPTU/TLP -, determinou que o agravante promovesse a citação de todos os herdeiros, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, I do CPC. Em suas razões de recorrer (ID 51643454), o Distrito Federal alega que o art. 110 e 313, § 2o, I, do CPC não podem servir a solução da controvérsia estabelecida, uma vez que se propõem a resolver a sucessão processual quando a formação do espólio ocorre no curso do processo. Aduz, ademais, que o Juízo a quo revela entendimento incompatível com as regras processuais para o espólio - no sentido de que o Espólio somente existe quando há inventário. Nesta linha de argumentação, o agravante esclarece que há previsão (Art. 1.797 do Código Civil), segundo a qual, enquanto não houver individualização da herança, a representação do Espólio compete ao administrador provisório (e de fato) dos bens. Ao final, o agravante pleiteia, ao fundamento da presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão, recebida a inicial, e citado o Espólio por Oficial de Justiça, em nome do administrador provisório. Sem preparo, ante a isenção legal. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves : A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O cerne da controvérsia recursal cinge-se a verificar se há a necessidade de citação de todos os herdeiros, e da viúva, antes da continuidade da Execução Fiscal. É cediço que espólio é a nomenclatura atribuída ao conjunto de bens deixados pela pessoa falecida, com natureza jurídica de massa patrimonial sem personalidade jurídica. Ordinariamente, nos termos do que estabelece o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Entretanto, antes da abertura do inventário até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá o espólio na posse do administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, conforme a inteligência dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil. Somente após o compromisso prestado pelo inventariante é que o espólio passará a ser representado em juízo pelo inventariante, consoante se depreende dos arts. 617, parágrafo único e 618, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Saliente-se, ademais, que, conquanto a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980), em seu artigo 6o, não exija a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente às execuções fiscais (artigo 1o da Lei n. 6.830/1980). Portanto, em que pese a especialidade da Lei de Execução Fiscal, esta não tem o condão de afastar as regras gerais previstas na legislação processual civil acerca da capacidade processual. No caso em exame, após o cumprimento parcial da primeira emenda à inicial, na qual o Distrito Federal apresentou a certidão de óbito, o Juízo, ao perceber que o documento continha indicação de que o falecido era casado, determinou ao agravante que apresentasse a certidão de casamento atualizada. Contudo, o recorrente descumpriu a determinação Judicial e fundamenta que a Execução Fiscal deve ser recebida para citação do único filho que foi capaz de localizar. A análise do artigo 1.797 do Código Civil, indicado pelo próprio agravante como ratio para a solução da controvérsia, estabelece o rol de administradores provisórios que devem ser verificados até que seja prestado o compromisso do inventariante. No ponto, a legislação é clara ao estabelecer uma ordem de prioridade sucessiva, priorizando-se o cônjuge ou companheiro, em seguida o herdeiro que estiver na posse dos bens, o testamenteiro, ou a pessoa de confiança do juiz. Nesse sentido a falta de probabilidade de provimento do recurso é evidente, uma vez que a certidão de óbito apresentada no cumprimento parcial da primeira emenda trouxe informação de que o falecido era casado. O recorrente, a despeito deste fato, quer inverter a prioridade sucessiva, legalmente estabelecida, antes de localizar a viúva ou sequer trazer aos autos a certidão de casamento atualizada, consoante determinado pelo Juízo a quo. Pelas razões expostas, e tendo em vista a ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Dispensada a intimação, uma vez que não triangulada a relação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 18:23:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora